Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA INICIAL. ESPÓLIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. REPRESENTANTE LEGAL NÃO INDICADO. DECISÃO DE COMPLENTAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Lei de Execução Fiscal permite o ajuizamento da demanda em desfavor do espólio e estabelece que a inicial deverá indicar o juiz a quem é dirigida, o pedido e requerimento de citação, devendo ser instruída com a Certidão de Dívida Ativa (arts. 4o e 6o, da Lei 6.830/80).
No entanto, conforme disposto no art. 1o, da Lei 6.830/80, às execuções fiscais aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, motivo pelo qual os requisitos para o recebimento da exordial devem ser observados em conjunto com aqueles previstos pela norma processual, bem como as hipóteses de indeferimento.
Desta forma, cabia à parte autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, entre eles a certidão de óbito do devedor e comprovação do inventariante ou administrador provisório.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.